Tribunal: TJDFT
Processo: 0736067-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736067-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL INACIO AYRES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DEPÓSITO DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM O REGISTRO EXIGIDO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE E/OU DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DE AUTORIA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas autoria e materialidade delitivas, demonstrado que as drogas apreendidas se destinavam à difusão ilícita e os produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais não tinham registro exigido no órgão de vigilância sanitária competente e/ou eram de procedência ignorada, notadamente pelo contexto em que as substâncias foram apreendidas, pela prova técnica e pela prova oral colhida em juízo, inviável a desclassificação para o art. 28, da Lei no 11.343/2006 ou a absolvição do réu em relação aos crimes previstos no art. 33, da Lei no 11.343/2006 e art. 273, §1o-B, I e V, do CP. 2. É pacífico na jurisprudência que a prática de novo crime pelo réu enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria. 3. A expressiva quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, cocaína, “LSD”, “MD”, “lança-perfume”), sendo que, dentre elas, há algumas cuja natureza é de alto poder vulnerante como a cocaína; bem como as inúmeras mensagens relativas à compra e venda de drogas periciadas no celular do réu, revelam a sua dedicação à criminalidade, o que, aliado à reincidência específica, configura contexto idôneo para afastar a incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4o do art. 33, da Lei de Drogas. 4. É incabível a substituição da sanção corporal pelas restritivas de direitos se o réu é reincidente específico, a pena imposta é superior a 4 (quatro) anos e a circunstância judicial relativa à conduta social foi avaliada desfavoravelmente, em razão do cometimento do crime durante o cumprimento de pena decorrente da prática de delito anterior, cenário que demonstra a insuficiência e inadequação da substituição requerida para a repressão e prevenção delitiva. 5. Comprovado que o veículo apreendido foi utilizado para o transporte de substâncias entorpecentes e o celular usado para a divulgação e venda direta das drogas, ainda que comprovada a titularidade dos bens, é inviável a restituição. 6. Especificamente quando a apreensão se dá em decorrência da prática de crime de tráfico de drogas, o perdimento do bem em favor da União obedece às regras previstas no parágrafo único, do art. 243, da CF e nos artigos 60 e seguintes, da Lei no 11.343/2006, sendo dispensada a demonstração de habitualidade e reiteração no uso do bem no ilícito criminal para que seja efetuado o confisco, conforme jurisprudência do STF. 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 59, 65 e 273, §1o-B, incisos I e V, todos do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/06, buscando o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime tipificado no artigo 273, §1o-B, incisos I e V, do CP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à invocada transgressão aos artigos 59, 65 e 273, §1o-B, incisos I e V, todos do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028